Tribunal: TJES
Processo: 5007021-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007021-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITOS - CONTRATAÇÃO IMPUGNADA - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO
REFORMADA.

1 - No caso vertente, os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que ela vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes dos contratos bancários mencionados (empréstimos e cartões de crédito), supostamente firmados com o recorrido.

2 - Todavia, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

3 - Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

4 - Ademais, revela-se evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

5 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5007021-69.2025.8.08.0000

Agravante: Maria Alves de Souza

Agravado:

Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico (cartão de crédito consignado), a despeito de deferir a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, entendeu por bem em postergar “
o exame e do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte Demandada
”.

Decisão no ID 13679024, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico (cartão de crédito consignado), a despeito de deferir a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, entendeu por bem em postergar “
o exame e do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte Demandada
”.

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou a demanda originária alegando que é beneficiária do INSS, cujo benefício estaria sendo objeto de descontos oriundos de contrato cartão de crédito consignado perante o Banco BMG S/A, o qual afirma categoricamente nunca os ter celebrado com a instituição financeira, tampouco autorizado tais descontos.

A agravante se volta contra a decisão que relegou a análise da tutela de urgência para depois do contraditório, sustentando, basicamente, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, diante da plausibilidade do direito invocado decorrente da demonstração dos descontos em seu benefício previdenciário, e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova já deferida pelo magistrado singular, acrescentando que a urgência decorre dos descontos dos seus proventos de evidente natureza alimentar.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam que a agravante vem sofrendo descontos em seus proventos decorrentes do contrato bancário mencionado (cartão de crédito consignado), supostamente firmado com o recorrido.

Todavia, como se sabe, o STJ firmou a tese jurídica do TEMA 1061 no sentido de que:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Além disso,
“Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas,
a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo,

prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004735-90.2022.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024).

Não fosse isso suficiente, cumpre acentuar que revela-se evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos da agravante acarretam a ela dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência.

Nesse contexto, sobressai a conclusão pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, quer seja pela plausibilidade do direito invocado (fato negativo de contratação dos empréstimos, cujo ônus é da instituição bancária) e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação oriunda da continuidade dos descontos de valores do modesto benefício previdenciário recebido pela consumidora.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, confirmar a tutela antecipada recursal deferida (ID 13679024), quanto à determinação para que o Banco BMG S/A suspenda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas os descontos no benefício previdenciário de valores atinentes ao contrato de cartão de crédito consignado que contenha a agravante como contratante, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por evento, limitada ao valor da avença, bem como que seja enviado ofício ao INSS determinando a suspensão imediata de descontos pecuniários referentes ao contrato discutido no benefício previdenciário da requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira